Tribunal: STF
Processo: ARE 1472340
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime previsto no art. 359-C do Código Penal. Recurso extraordinário intempestivo. Acordo de não persecução penal (ANPP). Inovação recursal. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Juízo da execução.



    1. O recurso extraordinário é intempestivo, tendo em vista que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC e no art. 798, do CPP. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado” (ARE 1431847-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    3. Esta Corte entende que é “intempestivo o recurso extraordinário interposto, em razão de não comprovação de suspensão dos prazos no ato de interposição do apelo extremo, em mesma situação excepcional da pandemia do COVID/19” (ARE 1.319.455, Rel. Min. Nunes Marques). Nessa mesma linha, ARE 1.304.679-AgR, Rel. Min. Presidente.



    4. Quanto à tese do agravante de que deve ser “oportunizado o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal”, registro que a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem, tampouco arguida nas razões do recurso extraordinário, tratando-se, assim, de verdadeira inovação recursal, insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedente.



    5. Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, sob a alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, anoto “não haver, por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17)” (HC 209.892-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.